Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÕES ATENDIDAS OU JUSTIFICADAS. CERTIDÃO DE ÔNUS DE IMÓVEIS. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL PARA O CASO CONCRETO. IMÓVEIS NÃO REGULARIZADOS.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe o indeferimento da petição inicial quando o autor cumpre a ordem judicial de forma satisfatória, juntando aos autos documentos suficientes para o processamento da demanda.
3. A doutrina ensina que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, os quais não se confundem com os documentos indispensáveis à vitória do autor.
4. No caso dos autos, não obstante a Secretaria do Juízo tenha certificado o transcurso in albis do prazo para a emenda à petição inicial, olvidou-se a Serventia Judicial de verificar que as determinações de emenda foram, na realidade, devidamente observadas.
5. A parte autora/ apelante informou que não havia processo de separação/sobrepartilha, mas salientou que estava na iminência de ajuizar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, vindo, logo em seguida, a juntar aos autos o respectivo comprovante.
6. Quanto à determinação judicial para juntada da certidão atualizada de ônus dos imóveis indicados na petição inicial, de igual modo a autora/apelante não se quedou inerte, vindo aos autos para esclarecer ao Juízo sobre a impossibilidade de apresentar tais documentos, haja vista que a edificação, até aquele momento, não se encontrava regularizada. Em outros termos, os imóveis suspostamente edificados pelo seu ex-companheiro, e por ele alegadamente negociados com terceiros sem anuência da recorrente, ainda não teriam sido individualizados, inexistindo, até mesmo, a competente carta de habite-se.
7. Do que se verifica dos autos, numa análise superficial e suficiente para fins de admissibilidade da petição inicial, nota-se que o pedido autoral volta-se unicamente à anulação de negócios jurídicos, ao que parece, materializados unicamente por meio de instrumentos de procuração, supostamente realizados pelo ex-companheiro da autora/apelante em favor de terceiros.
8. Sendo assim, em princípio, a certidão de ônus dos imóveis indicados na inicial não se mostram, para o caso em apreço, indispensáveis para à propositura da demanda. De todo modo, reitera-se, a ausência de tais documentos restou suficientemente justificada pela parte autora, ora apelante, a qual, de outro lado, instruiu o feito com os instrumentos de procuração que, supostamente, representariam os negócios jurídicos objetos do pedido de anulação.
9. Recurso conhecido e provido.